Tribunal: TJMT
Processo: 10625-49.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0010625-49.2019.811.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO, REGINA ALVES
DOS ANJOS RIBEIRO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
Recorridos: GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO, REGINA ALVES DOS
ANJOS RIBEIRO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/02/2020

.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO COM RELAÇÃO A
FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/18 NÃO COMPROVADA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. DÍVIDA ADIMPLIDA.
PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/18.
RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é
suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP
1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma,
não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte
consumidora e muito menos em deserção.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente
confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da
decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes/Recorridos
GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO e REGINA ALVES DOS ANJOS
RIBEIRO postulam pela declaração da ilegalidade da fatura referente ao
mês de dezembro/2018, concernente ao serviço de fornecimento de
energia, aduzindo ter sido emitida em valor superior à média de
consumo, bem como mencionam terem sido obrigados a efetuar o
pagamento da fatura do mês de novembro/2018 junto à concessionária,
a qual já havia sido adimplida, a fim de viabilizar a religação do
fornecimento de energia, motivo pelo qual requerem a restituição, em
dobro, do valor pago indevidamente, bem como indenização por danos
morais.
4. Conforme sentença proferida nos autos de n.º 8063378-
75.2018.811.0001, os valores depositados em juízo deveriam ser
utilizados para abater os novos valores a serem refaturados nos meses
de outubro e novembro/2018. Assim sendo, resta configurado o
enriquecimento ilícito da empresa concessionária, na medida em que os
consumidores, diante da suspensão do serviço de energia e objetivando
viabilizar a religação do serviço essencial, efetuaram o pagamento da
fatura do mês de novembro, a qual já havia sido adimplida, motivo pelo
qual fazem jus a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente,
conforme reconhecido na origem. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

5. Não há se falar em cobrança excessiva referente ao mês de
dezembro/18, porquanto o histórico carreado aos autos demonstra que
o consumo posterior ao mês objurgado se manteve linear, inclusive com
registro progressivo de aumento de consumo na unidade consumidora
cadastrada no nome dos Recorrente/Recorridos, sem que eles se
insurgissem com relação às demais faturas. Vejamos:

Figura 1: Fragmento de extrato carreado ao Evento 85.3.

6. Apenas a título de exemplo, é possível citar os meses de janeiro a
março/2019, cuja leitura indicou consumo nos valores respectivos de
14.218 kWh, 16.997 kWh e 19.880 kWh, enquanto que a fatura
objurgada possui a média de 11.733 kWh, portanto, dentro do que
costumeiramente vem sendo utilizado pelos consumidores.
7. Malgrado o Código de Defesa preveja a inversão do ônus da prova,
este não possui caráter absoluto, devendo o consumidor, mesmo que
minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos
termos do art. 373, I, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de
consequências mais gravosas aos consumidores, ficando a situação
vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. A toda
evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à
moral dos Recorrentes/Recorridos, considerando que a mera
cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral
indenizável, sendo resolvida com o a devolução, em dobro, dos valores
cobrados indevidamente. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recursos conhecidos e improvidos.
11. Condeno a concessionária Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO
GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo
55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o
valor da causa.
12. De igual modo, condeno os Recorrentes GERALDO DA COSTA
RIBEIRO FILHO e REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos
percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do
pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em
adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA